Tribunal: TJDFT
Processo: 0708555-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, apenas para condicionar o levantamento de valores e o pagamento de eventual precatório ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. O agravante sustenta a existência de prejudicialidade externa e defende a inexigibilidade do título executivo, requerendo, sucessivamente, a suspensão integral da execução até o trânsito em julgado da ação rescisória ou o reconhecimento da inexigibilidade do título exequendo.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão integral da execução com fundamento na prejudicialidade externa em razão do ajuizamento de ação rescisória ainda não julgada; (ii) estabelecer se é possível reconhecer a inexigibilidade do título executivo judicial na fase de cumprimento de sentença.
III. Razões de decidir
3. A suspensão da execução com fundamento na prejudicialidade externa exige a concessão de medida liminar na ação rescisória ou a demonstração inequívoca de plausibilidade do direito invocado, o que não se verifica no caso concreto, pois o pedido de liminar na Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 foi indeferido.
4. O juízo de origem atua dentro dos limites do poder geral de cautela ao condicionar o levantamento de valores ao trânsito em julgado da ação rescisória, como medida proporcional para prevenir dano ao erário.
5. A discussão sobre a inexigibilidade do título executivo judicial, fundada na tese de "coisa julgada inconstitucional", demanda desconstituição da coisa julgada e não pode ser enfrentada na fase de cumprimento de sentença, devendo ser tratada exclusivamente na via rescisória.
6. Os argumentos do agravante reproduzem fundamentos já analisados e rejeitados no acórdão exequendo, não cabendo rediscussão por meio de impugnação ao cumprimento de sentença ou agravo de instrumento.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, §1o, I; LC no 101/2000, arts. 16, 17, 19, §1o, IV, e 21, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.455.908/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a T., j. 14.10.2014; STJ, EREsp 770.847/PR, Rel. Min. Castro Meira, 1a Seção, j. 23.04.2008, DJe 19.05.2008; TJDFT, AR 0735030-49.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe (decisão liminar); TJDFT, Acórdão 1.372.761, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 3a T. Cível, j. 2021.